Tribunal: TJSP
Processo: 0049206-63.2011.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RE-APRECIAÇÃO DA QUESTÃO COM BA-SE NO REsp no 1.578.553/SP, haja vista o reconhecimento do direito do autor à restituição, de forma simples, da quantia de R$ 38,98 (tarifa de "registro de contrato"), de R$ 554,00 ("tarifa de cadastro") e R$ 1.132,67 ("serviços de terceiros") na anterior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RE-APRECIAÇÃO DA QUESTÃO COM BA-SE NO REsp no 1.578.553/SP, haja vista o reconhecimento do direito do autor à restituição, de forma simples, da quantia de R$ 38,98 (tarifa de "registro de contrato"), de R$ 554,00 ("tarifa de cadastro") e R$ 1.132,67 ("serviços de terceiros") na anterior apreciação do recurso.
TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. Manutenção do reconhecimento de sua abusividade, nos termos da te-se definida no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP (tema 958).
TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Demanda em tela na qual se verifica hipótese de ressalva à sua cobrança, qual seja, a abusividade da cobrança pelo serviço não prestado, em razão de ausência de comprovação. Cobrança inexigível, sendo imperiosa a restituição simples ao demandante, nos termos do acórdão objurgado.

Em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, fica mantido o acórdão, pois em consonância com o decidido pelo C. STJ na ocasião do julgamento do tema 958. Decisão preservada.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0049206-63.2011.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MAURÍCIO BALTAZAR DE LIMA, é embargado BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049206-63.2011.8.26.0562/50000 -Voto no 10769
2
Embargos de Declaração no: 0049206-63.2011.8.26.0562/50000
Embargante: Maurício Baltazar de Lima
Embargada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Autos em primeiro grau no: 0049206-63.2011.8.26.0562
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). José Alonso Beltrame Júnior
10a Vara Cível Foro de Santos
VOTO No. 10769
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RE-APRECIAÇÃO
DA QUESTÃO COM BA-SE NO REsp no 1.578.553/SP,
haja vista o reconhecimento do direito do autor à restituição,
de forma simples, da quantia de R$ 38,98 (tarifa de “registro
de contrato”), de R$ 554,00 (“tarifa de cadastro”) e R$
1.132,67 (“serviços de terceiros”) na anterior apreciação do
recurso.
TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS.
Manutenção do reconhecimento de sua abusividade, nos
termos da te-se definida no julgamento do Recurso Especial
no 1.578.553/SP (tema 958).
TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DO CONTRATO.
Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958).
Demanda em tela na qual se verifica hipótese de ressalva à
sua cobrança, qual seja, a abusividade da cobrança pelo
serviço não prestado, em razão de ausência de
comprovação. Cobrança inexigível, sendo imperiosa a
restituição simples ao demandante, nos termos do acórdão
objurgado.
Em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil, fica mantido o
acórdão, pois em consonância com o decidido pelo C. STJ
na ocasião do julgamento do tema 958. Decisão preservada.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 228/233 manteve o acordão
anteriormente proferido que deu parcial provimento ao recurso da embargada e
negou provimento ao recurso do autor. Contra referida decisão, foram opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049206-63.2011.8.26.0562/50000 -Voto no 10769
3
embargos de declaração por parte do autor ao fundamento de omissão.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso
daquele já exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade,
contradição ou erro material a ser sanado na decisão objurgada, a qual se
fundamentou no quanto necessário à extração de seu dispositivo.
Em verdade, busca o embargante obter efeito
infringente e modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Deve, contudo,
buscar a via processual adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões
ventiladas foram devidamente analisadas e fundamentadas, sendo certo que o
descontentamento da parte com o conteúdo da decisão não a torna, por si só, passível
de alteração pela via eleita.
Consigna-se que restou expressamente disposto: “No
mais, ficam mantidas integralmente as disposições do v. acórdão acerca das demais
matérias não afetas ao tema 958 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Destarte,
o acórdão não comporta alteração, já que em consonância com os ditames do
paradigma estabelecido pelo C. STJ no julgamento do Tema 958.” (fls. 233).
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se
adequadamente fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o recente entendimento do E. Superior
do Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049206-63.2011.8.26.0562/50000 -Voto no 10769
4
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão
recorrida.(
EDcl
no
MANDADO
DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9)

Julgado em 08/06/2016).
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial
deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a
Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques
nossos).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator